Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018454-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS - CPF: 791.860.681-72 (RECORRIDO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
PROVEDOR DE CONTEÚDO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO OFENSIVO NO YOUTUBE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado
, mantendo a
sentença que
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A decisão monocrática fundamentou-se

que era obrigação do agravante o dever de diligência
mínima e cooperação
, quanto aos conteúdos publicados em sua plataforma
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
o agravante é responsável pelos conteúdos postados em sua plataforma
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, concluindo que
era obrigação da agravante o
dever de diligência mínima e cooperação, quanto aos conteúdos publicados em sua plataforma
, principalmente quanto o conteúdo é nitidamente ofensivo e
desprovido de interesse públic
o.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

contra
a
decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado
, mantendo a
sentença que
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A agravante alega, em síntese, que
atua
apenas como provedora de aplicações, sem controle sobre o conteúdo postado por usuários

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia jurídica está centrada na interpretação do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que condiciona a responsabilização do provedor à existência de ordem judicial específica de remoção, contendo URL identificada e conteúdo infringente.

No caso dos autos, é fato incontroverso que: O vídeo continha informações inverídicas e sensacionalistas sobre a vida íntima do autor (atribuição falsa de condição religiosa, local de residência e conduta reprovável); A plataforma não removeu o conteúdo espontaneamente, mantendo-o ativo mesmo diante da denúncia administrativa fundada.

É certo que o Marco Civil da Internet estabeleceu garantias importantes à liberdade de expressão, buscando evitar a censura privada por provedores. Entretanto, isso não afasta o dever de diligência mínima e cooperação, especialmente em situações nas quais o conteúdo denunciado: é nitidamente ofensivo e desprovido de interesse público, apresenta falsidade objetiva, e foi devidamente identificado com link exato, como ocorreu no caso.

Em tais hipóteses, a jurisprudência já admite que a omissão diante de denúncia plausível, concreta e tecnicamente viável de apuração, caracteriza conduta negligente suficiente para atrair a responsabilização subjetiva (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil).

Portanto, mesmo que a remoção tenha ocorrido após ordem judicial, a conduta anterior da recorrente implicou violação ao dever legal de cooperação e boa-fé objetiva, legitimando a condenação por omissão relevante.

Nesse contexto, incide a regra da presunção do dano (dano moral in
re

ipsa
), conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência superior, especialmente quando se trata de uso indevido da imagem e exposição pública degradante, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025